Tribunal: TJMT
Processo: 1002193-24.2024.8.11.0009
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002193-24.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUZINEIA MONTEIRO - CPF: 386.007.812-72 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), REGINA MARIA FACCA - CPF: 732.227.048-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TABELA PRICE. TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor, mantidas as cláusulas contratuais de juros remuneratórios, capitalização, sistema de amortização e cobrança de tarifas bancárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada em patamar ligeiramente superior à média de mercado configura abusividade;

(ii) verificar a legalidade da capitalização de juros e da utilização da Tabela Price;

(iii) estabelecer se a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato é válida diante da efetiva prestação dos serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros remuneratórios contratada em percentual apenas marginalmente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central não caracteriza, por si só, abusividade, devendo-se considerar o risco específico da operação, como a idade avançada do veículo financiado.

A capitalização de juros é admitida em contratos bancários celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/2000 (MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A utilização da Tabela Price não implica, por si só, anatocismo, sendo válida quando há pactuação expressa da capitalização mensal de juros.

A cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato é válida quando comprovada a efetiva prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva, conforme fixado em recurso repetitivo do STJ.

Não demonstrada abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, deve ser mantida a improcedência dos pedidos revisionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros contratada em percentual pouco superior à média de mercado não caracteriza abusividade quando justificada pelas peculiaridades do contrato.

É lícita a capitalização de juros em contratos bancários posteriores a 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, bastando a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A utilização da Tabela Price é legítima quando há pactuação válida de capitalização mensal de juros.

São válidas as tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e IV, 39, V; Decreto nº 22.626/1933; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.06.2023, DJe 07.06.2023; STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012; STJ, REsp nº 1.578.553/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018, DJe 06.12.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1002193-24.2024.8.11.0009

APELANTE: LUZINEIA MONTEIRO

APELADO: AYMORE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por LUZINEIA MONTEIRO, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de
Colider
/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor, ajuizada em face de AYMOR CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo a mesma beneficiária da justiça gratuita.

Irresignada, a apelante pretende a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais referentes aos juros remuneratórios, tarifas bancárias e capitalização de juros.

Em suas razões, sustenta que a taxa de juros contratada no patamar de 2,03% ao mês (27,23% ao ano) é superior à média de mercado registrada pelo Banco Central à época da contratação, que seria de 1,91% ao mês (25,45% ao ano), o que configuraria abusividade passível de revisão judicial.

Alega que as tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são ilegais, pois não houve comprovação da efetiva prestação dos serviços pela instituição financeira.

Argumenta que o contrato prevê capitalização diária de juros sem informação clara e adequada ao consumidor sobre o percentual aplicado, em violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que a utilização da Tabela
Price
para cálculo das prestações implica em anatocismo, pois contém juros compostos desde sua concepção. Requer, ao final, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id
304773864
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Preliminarmente, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes
se caracteriza
como relação de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

Com efeito, a parte autora, ora apelante, enquadra-se no conceito de consumidor, na medida em que se apresenta como destinatária final do serviço prestado pela instituição financeira. Por outro lado, a instituição financeira apelada ostenta a condição de fornecedora, nos termos da legislação consumerista.

Não obstante a aplicabilidade das normas protetivas do
CDC
, é imperioso destacar que tal circunstância não implica, por si só, a invalidação automática das cláusulas contratuais, sendo necessário perquirir, caso a caso, a existência de eventual abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

A controvérsia central do presente recurso gravita em torno da alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento firmado entre as partes.

A apelante sustenta que a taxa de juros contratada, no patamar de 2,03% ao mês (27,23% ao ano), seria superior à média de mercado registrada pelo Banco Central à época da contratação, que seria de 1,91% ao mês (25,45% ao ano), o que configuraria abusividade passível de revisão judicial.

A questão relativa à limitação dos juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras foi objeto de amplo debate na jurisprudência pátria, tendo sido pacificado o entendimento de que não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, prevista na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Outrossim, consolidou-se o entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

No caso em análise, verifica-se que a taxa de juros contratada (2,03% ao mês ou 27,23% ao ano) supera em apenas 0,12 pontos percentuais ao mês (ou 1,78 pontos percentuais ao ano) a taxa média de mercado indicada pela apelante (1,91% ao mês ou 25,45% ao ano).

Tal discrepância, não se revela suficiente para caracterizar abusividade capaz de autorizar a intervenção judicial no contrato, mormente quando se considera que a taxa média divulgada pelo Banco Central constitui apenas um referencial, e não um limite absoluto, devendo ser analisada em conjunto com as peculiaridades do caso concreto.

A propósito, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2ª Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

Nesse contexto, merece destaque a argumentação apresentada pela instituição financeira apelada no sentido de que o veículo financiado possuía mais de cinco anos de uso, circunstância que representa maior risco ao credor e justifica a aplicação de taxa de juros ligeiramente superior à média de mercado.

Com efeito, a taxa média divulgada pelo Banco Central não leva em consideração as características específicas de cada operação, como o perfil do tomador do crédito, as garantias oferecidas e, no caso de financiamento de veículos, o ano de fabricação do bem financiado, fatores que influenciam diretamente na composição da taxa de juros.

No caso de veículos com maior tempo de uso, é natural e economicamente justificável que a taxa de juros seja superior àquela aplicada no financiamento de veículos novos ou seminovos, em razão do maior risco assumido pela instituição financeira, decorrente da depreciação acelerada do bem dado em garantia.

Assim, considerando que a diferença entre a taxa contratada e a taxa média de mercado é relativamente pequena (0,12 pontos percentuais ao mês) e que há justificativa plausível para tal discrepância (maior risco da operação em razão da idade do veículo financiado), não vislumbro abusividade capaz de autorizar a revisão judicial do contrato neste particular.

A apelante alega que o contrato prevê capitalização diária de juros sem informação clara e adequada ao consumidor sobre o percentual aplicado, em violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A capitalização de juros consiste na incorporação dos juros ao capital, passando aqueles a render novos juros.

No ordenamento jurídico brasileiro, a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi objeto de intenso debate doutrinário e jurisprudencial, tendo sido pacificado o entendimento de que é admitida nos contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (reeditada sob o nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

No caso em análise, verifica-se que o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a possibilidade de capitalização de juros, com indicação das taxas mensal e anual, sendo a taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que evidencia a pactuação da capitalização.

Com efeito, se não houvesse capitalização de juros, a taxa anual seria exatamente igual ao duodécuplo da taxa mensal.

No entanto, no contrato em questão, a taxa anual (27,23%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (2,03% x 12 = 24,36%), o que demonstra a existência de capitalização.

Quanto à alegação de que não há informação clara sobre a periodicidade da capitalização (se mensal ou diária), observo que, embora o contrato não especifique
expressamente a periodicidade da capitalização, a mera indicação das taxas mensal e anual, sendo a taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, já é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Nesse ponto, o entendimento firmado é que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação da capitalização, permitindo a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Sobre o tema, capitalização de juros, mister destacar o
Resp
nº. 973.827/RS, representativo de controvérsia, o qual pacificou o entendimento sobre a possibilidade de capitalização de juros compostos para contratos celebrados após 31/03/2000, desde que devidamente pactuados:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2 .170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22 .626/1933. 3. Teses para os efeitos do
art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31 .3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2 .170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
24/09/2012 RSSTJ vol. 45 p. 83 RSTJ
vol
. 228 p. 277)

Destaca-se:

“1) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170
-36/2001), desde que expressamente pactuada.

2) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

No que concerne à utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização, cumpre destacar que sua adoção, por si só, não implica necessariamente em capitalização de juros, dependendo da forma como é aplicada no caso concreto.

No caso em análise, não há elementos nos autos que permitam concluir que a utilização da Tabela
Price
tenha resultado em capitalização de juros não pactuada ou em onerosidade excessiva para o consumidor.

Ademais, quanto
ao Sistema Francês de Amortização (Tabela
Price
), a orientação pacificada é no sentido de que sua utilização, por si só, não implica necessariamente capitalização indevida de juros, devendo a questão ser analisada em cada caso concreto. Havendo pactuação expressa da capitalização mensal de juros, conforme o critério objetivo já mencionado, é legítima a aplicação do sistema de amortização que considere os juros compostos.

Por conseguinte, a pretensão da apelante de substituição do método Price pelo método Gauss (juros simples) não encontra respaldo jurídico, uma vez que o contrato expressamente previu a capitalização mensal de juros, segundo o critério objetivo estabelecido e reconhecido pela jurisprudência.

Portanto, descabido o pedido de substituição unilateral dosistema de amortizaçãopara oSistemaGauss(linear), devendo prevalecer o princípio da autonomia da vontade.

Nesse sentido:

BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES INVOCANDO AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. RECURSO POSTULANDO A REVISÃO DO CONTRATO PELA SUBSTITUIÇÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO ACOSTADO NOS AUTOS DEVIDAMENTE ASSINADO PELA PARTE. CONSTATAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE EM CLÁUSULA EXPRESSA. POSSIBILIDADE. TEMA PACIFICADO PELO STJ NO RESP Nº. 973.827/RS. JULGADOS DESTA CORTE NO MESMO SENTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. HONORÁRIOS MAJORADOS EM GRAU RECURSAL, ART. 85, § 11 DO CPC. (...) II. Questão em Discussão: A questão central é a legalidade da capitalização
composta de juros e amortização pela tabela PRICE, contestada pelo apelante, que defende a substituição pelo método de amortização GAUSS, alegando ausência de previsão expressa no contrato para a capitalização composta de juros. III. Razões de Decidir: O recurso de apelação foi conhecido, mas não provido. A decisão fundamenta-se na existência de cláusula expressa no contrato firmado entre as partes, que prevê a capitalização mensal de juros pela tabela PRICE. O entendimento pacificado pelo STJ no REsp nº 973.827/RS e a Lei nº 10 .391/2004, que regulamenta a cédula de crédito bancário, permitem a capitalização de juros desde que expressamente pactuada. Além disso, julgados desta Corte corroboram a legalidade da capitalização de juros e a impossibilidade de substituição pelo método GAUSS. (...) (TJ-PR 00007072520218160126 Palotina, Relator.: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 03/02/2025, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2025)

Destarte, não vislumbro ilegalidade na capitalização de juros praticada no contrato em questão, razão pela qual deve ser mantida a sentença neste particular.

A apelante questiona a legalidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, alegando que não houve comprovação da efetiva prestação dos serviços pela instituição financeira.

No que concerne à tarifa de avaliação do bem, cumpre destacar que sua cobrança é expressamente autorizada pela regulamentação bancária, desde que o serviço seja efetivamente prestado pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso.

No caso em análise, verifica-se que a instituição financeira apelada trouxe aos autos documento intitulado "Termo de Avaliação de Veículo", que demonstra a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem dado em garantia, contendo informações detalhadas sobre o veículo financiado, incluindo marca, modelo, ano de fabricação, ano do modelo, entre outros dados relevantes.

Quanto ao valor cobrado a título de tarifa de avaliação do bem (R$ 668,00), não vislumbro onerosidade excessiva capaz de caracterizar abusividade, considerando a natureza e a complexidade do serviço prestado, que envolve a análise técnica do estado
de conservação do veículo e a estimativa de seu valor de mercado, elementos essenciais para a definição das condições do financiamento.

No que tange à tarifa de registro do contrato, sua cobrança também encontra respaldo na regulamentação bancária, sendo destinada a cobrir os custos com o registro do contrato de financiamento junto ao órgão de trânsito competente, procedimento obrigatório nos contratos de financiamento de veículos com cláusula de alienação fiduciária.

A instituição financeira apelada demonstrou a efetiva prestação do serviço, apresentando documentação que comprova o registro do contrato junto ao DETRAN, procedimento necessário para a anotação do gravame no Certificado de Registro do Veículo (CRV).

O valor cobrado a título de tarifa de registro do contrato (R$ 563,39) também não se revela excessivamente oneroso, considerando os custos envolvidos no procedimento de registro junto ao órgão de trânsito.

Portanto, n
o caso em tela, o contrato previu expressamente a cobranças, e o apelante, a despeito da inversão do ônus da prova deferida em seu favor, não logrou demonstrar que o serviço não foi prestado ou que o valor cobrado foi manifestamente desproporcional aos praticados no mercado, limitando-se a impugnar genericamente sua legalidade.

O tema
constituiu objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, emcontratoscelebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

Destarte, não vislumbro ilegalidade na cobrança das tarifas questionadas, razão pela qual deve ser mantida a sentença neste particular.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte apelante em 5% (cinco por cento) sobre o valor já fixado na sentença, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025